Tribunal: TCU
Processo: 033.897/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas especiais de ex-prefeita do município de Augustinópolis/TO, e da empresa Total Serviços Limpeza Urbana e Iluminação Pública Eireli, em razão da inexecução parcial de termo de compromisso que tinha por objeto a implantação de melhorias sanitárias domiciliares naquele município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os recursos de reconsideração interpostos pela empresa Total Serviços Limpeza Urbana e Iluminação Pública Eireli contra o Acórdão 8398/2023-TCU-Primeira Câmara , que apreciou a tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Tocantins, em razão da inexecução parcial do objeto do Termo de Compromisso TC/PAC 0505/07 (Siafi 632630), tendo por objeto a implantação de melhorias sanitárias domiciliares no Município de Augustinópolis/TO; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, c/c art. 281 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistentes os subitens 9.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 8398/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. julgar regulares, com ressalva, as contas de Maria do Carmo de Alcântara Silva, dando-lhe quitação; 9.4. comunicar esta decisão à recorrente e aos demais destinatários do acórdão recorrido.